Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020385-37.2021
EMBARGANTES: MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI E OUTROS.
EMBARGADOS: HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSA ABSTENÇÃO DO BANCO EM PROMOVER QUALQUER MODIFICAÇÃO NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JÁ APROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA, INITIO LITIS, DA IMINÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PELO AGENTE FINANCIADOR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI e outros, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no decisum, na medida em que há prova nos autos no sentido de que o contrato de financiamento redigido pelo Santander está com erro material em relação ao interveniente quitante, situação da qual configura grande impasse para a prenotação do financiamento junto ao cartório.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão anterior e determinar que o Banco Santander se abstenha de promover qualquer modificação no financiamento imobiliário já aprovado, sob pena de multa diária.
Manifestação da parte embargada, nos ids. 112703462, 113772459, ambas pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.
Tem-se o seguinte posicionamento do STJ, in verbis:
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).
Na decisão embargada, restou bem consignado que não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque, como bem consignado pela Magistrada a quo, embora haja a demonstração do negócio realizado entre as partes, assim como a exigência do Cartório Extrajudicial na apresentação de documentos, não há, neste juízo de cognição sumária, evidências quanto a intenção do terceiro réu em modificar o contrato de financiamento.
Outrossim, o manejo de contrato de concessão de crédito possui discricionariedade de políticas internas do banco, as quais, por ora, initio litis, não se tem conhecimento de abusividades.
Portanto, pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.
Advirto, por oportuno, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR